Tribunal: TJMT
Processo: 1021471-43.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021471-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Acessão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (AGRAVANTE), CAMILA PORTO SOUSA AGUIAR ARMOA - CPF: 931.052.401-44 (AGRAVANTE), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IGP-M PARA IPCA – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não é possível discutir, em sede de tutela de urgência, acerca de suposta abusividade das cláusulas e dos juros pactuados no Contrato Bancário porque, até prova em contrário, os Agravantes tinham pleno conhecimento das cláusulas estipuladas na avença.

Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então, não são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado pelos Agravantes, de modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1021471-43.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ ANTÔNIO ARMOA
e
CAMILA PORTO SOUSA AGUIAR ARMOA
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 2.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
n.° 1039301-93.2021.8.11.0041

ajuizada em face do
BANCO INTERMEDIUM S.A.,
indeferiu o pedido liminar consistente no recálculo das prestações vincendas do Contrato de Compra e Venda de imóvel n.º 2014033364.

Inconformados, os Recorrentes argumentam que o Banco Agravante descumpriu a cláusula contratual que diz respeito ao valor das parcelas mensais e dos juros remuneratórios (cláusula “g” do contrato objeto dos autos).

Sustentam que, na qualidade de consumidores do contrato de mútuo, têm o direito de obter informações relativas ao instrumento pactuado com o Banco Recorrente.

Apontam como irregularidades contratuais os seguintes pontos: a) duplicidade da cobrança de juros remuneratórios; b) desiquilíbrio contratual com aplicação do indexador IGP-M e; c) ilicitude de cobrança de juros moratórios maior que 1% a.m., pois sustenta que o contrato prevê o percentual abusivo de 2% a.m.

Asseguram que ficou previamente pactuado entre as partes que o sistema de amortização seria o da “Tabela Price”, ou seja, as prestações mensais seriam as mesmas, do início ao fim do contrato, o que teria sido descumprido pelo Agravado.

Por derradeiro, afirmam que foram suficientemente demonstrados os pressupostos autorizadores para a concessão imediata da tutela recursal pretendida.

Sob tais argumentos, pugnaram pela concessão do efeito ativo.

No mérito, requereram o provimento do recurso para que o Banco Recorrente refaça o cálculo das prestações vincendas da Cédula de Crédito Bancário nº 2014033364, tomando como base o valor de R$ 6.495,31 (seis mil quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos), sem a incidência de juros.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 111346976).

O Agravado, muito embora intimado, deixou de apresentar as Contrarrazões (ID. 117545476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que os Agravantes José Antônio Armoa e Camila Porto Sousa Aguiar Armoa ajuizaram
Ação Revisional de Contrato Bancário
em desfavor do Banco Intermedium S.A.,

com o objetivo de questionar as cláusulas abusivas, bem como os juros pactuados no contrato de mútuo firmado com o Banco Agravado.

Na exordial, os Agravantes alegaram ter celebrado com o Banco Agravado o Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Força de Escritura Pública, Pagamento Parcelado de Parte do Preço, com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia e da Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário e Outras Avenças, sob n.° 2014033364 (ID. 69402590 – ação de origem).

Aduziram que os valores das parcelas aumentaram de forma desproporcional em razão das cláusulas acoimadas de abusivas e de juros exorbitantes, o que motivou o ajuizamento da ação principal
.

Com essas considerações, pleitearam, liminarmente, pela substituição do indexador de atualização monetária de IGP-M para IPCA e que os valores mensais sejam fixados em R$ 6.495,31 (seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos) a partir do mês de referência novembro/2021, o que foi indeferido pelo Juiz singular.

Feita breve contextualização dos fatos, passo ao exame do mérito deste recurso, o qual se limita na
análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Conforme exposto, os Agravantes refutam o percentual dos juros remuneratórios cobrados pelo Banco Agravado na relação contratual.

Com efeito, e
m que pese às ilações expostas na peça recursal,
não há como aferir com segurança, nos estreitos limites deste instrumental, acerca da suposta abusividade das cláusulas e dos juros aplicados ao Contrato Bancário porque, até prova em contrário, os Agravantes tinham conhecimento das cláusulas estipuladas na avença e, ainda assim, optaram pela celebração do negócio jurídico, de modo que não é concebível, neste momento precoce do feito, mitigar o princípio
pacta sunt servanda
.

Aliás, determinar que o Banco Agravado recalcule as prestações mensais, nesta quadra do recurso, seria antecipar o próprio mérito da demanda antes mesmo de formado o contraditório, o que não soa razoável ou necessário.

Registra-se, por oportuno, que a discussão concernente à suposta abusividade das taxas de juros acordada entre as partes somente será possível com a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Ademais, ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então, não demonstram a suficiência para evidenciar a probabilidade do direito invocado pelos Agravantes, portanto, necessário se faz o avanço em termos procedimentais para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na Exordial.

Do mesmo modo, os Agravantes não demonstraram de forma clara o perigo de dano
irreparável ou de incerta reparação, tampouco
urgência a justificar o provimento deste recurso, uma vez que o recalculo das prestações mensais almejado pelos Recorrentes poderá ser promovido em momento posterior, se assim o decidir o Juiz da causa, sem nenhum risco para ao Recorrentes.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INSURGÊNCIA – APLICAÇÃO IGP-M PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE PREVISTO EM CONTRATO – VARIAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – FUMUS BONI IURIS – APLICAÇÃO DO IGP-M – LEGALIDADE – AGRG NO AG 787.813/RS – LIVRE PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES – IMPOSSIBILIDADE, NESTE MOMENTO, DE MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRECEDENTES – PERICULUM IN MORA – NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA – RESP N.° 1061530/RS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR – AI: 00530152820218160000, Relator: Ana Lúcia Lourenço, Data de Julgamento: 26/11/2021, 7.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2021).

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022